Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011044-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO(A)), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO(A)), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO(A)), GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE DESPROVEU RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE INDEVIDA DE SEMESTRALIDADES ESCOLARES NÃO FINANCIADAS PELO FIES A PARTIR DE 2015 – DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA OU ACÓRDÃOS PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – UTILIZAÇÃO ANÔMALA DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – INCOMPETÊNCIA ALEGADA PELA PRÓPRIA RECLAMANTE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante contra a decisão monocrática vinculada ao Id. n. 151744178, que,

diante da absoluta ausência de causa de pedir, ou qualquer hipótese de cabimento da medida, não conheceu da Reclamação

apresentada pela embargante contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo terceiro interessado GABRIEL SEELENT ZILKI para reformar a r. sentença de extinção do feito por incompetência face à necessidade de produção de prova pericial proferida pelo MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 8020184-88.2019.8.11.0001), ajuizada pelo terceiro interessado contra a reclamante/recorrente, e, aplicando a teoria da causa madura, admitiu que, embora “
o valor excedente ao teto do financiamento
” garantido pelo FIES seja “
de responsabilidade do acadêmico
”, no caso concreto, “
os documentos carreados junto à contestação - Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento -, devidamente anuído pelo acadêmico, possuem informações que levam a crer que o desconto concedido pela instituição de ensino se enquadraria no valor disponibilizado pelo financiamento estudantil
”, e, assim, julgou parcialmente procedente o pedido, “
declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil
” (cf. Id. no 130875161).

A embargante sustenta que o acordão embargado padece de omissão, já que está em desconformidade com precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação no 1004469-93.2017.8.11.0002 de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico o valor da semestralidade, e que o custeio pelo FIES não sendo suficiente, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.

Assevera que embora outro precedente, relatado pelo Des. Guimar Teodoro Borges (RAC no 1002524-03.2019.811.0002) contenha divergência no pertinente à legitimidade da cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, certo é que neste segundo julgado prevaleceu o entendimento de que causas tais não ensejam hipótese de dano moral indenizável.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja “
sanada a omissão apontada para fins de análise e acolhimento do precedente do STJ sobre o entendimento de ausência de danos morais quando inexiste ato restritivo de crédito”
(Cf. Id no 191885177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegação de omissão referente a ausência de danos morais, a embargante simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão embargada, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que não é viável nem mesmo o mero conhecimento de sua reclamação à falta de hipótese de cabimento, revelando com a presente interposição apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito quando da análise.

Para que não haja mais dúvida quanto a
manifesta inadmissibilidade da medida à falta
de
indicação de hipótese
legal de cabimento
, e
m face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho do acórdão embargado que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

“A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (
grifei
)

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a
preservação/garantia
da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ no 12/2009, que em seu art. 1o disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução no 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1o da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos
tribunais de justiça
brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1o da Res. STJ no 3/2016:

“Art. 1o: Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos,
a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta
, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1o do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3o do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5o do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6o).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa (ação – exame) e “recurso” é outro bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame).

Todavia, editada a Res. STJ no 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1o um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de enorme confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. no 03/2016, art. 1o, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja,
reexame tipicamente recursal
, apenas com o
diferencial meramente acidental
do
cabimento restrito
às hipóteses indicadas no ato administrativo instituidor do mecanismo, ou seja, apenas cabível (esse “recurso” batizado de “reclamação”), quando o acórdão recursal afrontar súmula ou recurso repetitivo do STJ, essa, na verdade, a grande massa dos casos que serão reexaminados pelos TJ de todo o país.

Ou seja, a determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação típica e clássica tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas, para além disso, introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação” jabuticaba, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor, aspecto que por si só constituirá fonte ambígua de indesejáveis incertezas, embates e atribulações entre os julgadores responsáveis pela operacionalização da medida.

Mas o diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1o da Res. STJ no 03/2016, de modo que agora haverá, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decida segundo a vocação enunciada pelo seu próprio ato instituidor, ou seja, deve se aplicada de acordo com o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a “reclamação” – quando “interposta” contra acórdão da Turma Recursal, calcada, portanto, aos moldes da figura prevista na parte final do art. 1o da Res. STJ no 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

Sobre isto, cabe ainda uma última observação necessária. Embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é
ação de natureza constitucional
, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
” (STJ - 1a Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–, é preciso distinguir, atento às distinções conceituais, para que não se caia na pegadinha da reclamação.

Na verdade, como a Reclamação típica, clássica, própria, ainda não foi abolida, e ela é aquela “
ação de natureza constitucional
”
cujas hipóteses de cabimento estão indicadas no elenco do art. 988, I a IV, do Código Fux, essa medida, obviamente, continuará a ser manejada sempre quando cabível, e será cabível exclusivamente para honrar a sua finalidade institucional e vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência

(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade
de suas decisões
”;

então, neste caso, cuidando-se de Reclamação clássica em pleno brilho puro (
ação de natureza constitucional
)
, ela realmente não poderá se constitui em “sucedâneo recursal”, quer dizer, não poderá substituir o recurso legalmente previsto para o reexame da decisão. Isso vale para todo e qualquer Tribunal brasileiro, inclusive
lá nos píncaros dos Tribunais Superiores, daí porque o eg. STJ, quando se depara com uma Reclamação típica (
ação de natureza constitucional
),
intentada, porém, como tentativa tardia de reexame recursal substitutivo e alternativo, é pródigo na proclamação de que a medida (típica) não pode ser empregada como “sucedâneo recursal”.

Agora, quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional e da delegação jurisidicional promovida pela Res. STJ no 3/2016
, então essa neo “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para que os tribunais de justiça façam o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula ou recurso repetitivo do STJ, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada solenemente de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente jungido a um elenco de admissibilidade mais restrito (Res. STJ no 3/2016, art. 1o), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

Portanto, nós, membros de TJs encarregados/delegatários da nova tarefa do reexame de acórdão recursais – para saber se estes feriram ou não súmula ou recurso repetitivo do STJ (a grande maioria dos casos!) –, devemos atentar bem para o caráter inconfundível das duas “reclamações”, e só poderemos bradar – diante de uma
ação
de Reclamação intentada nominalmente sob o apoio regular do art. 988, I a IV, do CPC, porém manejada descaradamente como evidente “sucedâneo recursal” –, que “reclamação não é sucedâneo recursal” quando esta realmente for ajuizada como anômalo substitutivo recursal.

Todavia, quando a Reclamação vier amparada nas hipóteses de admissibilidade previstas na Resolução no 03/2016/STJ, então, neste caso, infelizmente, jamais poderemos cometer o pecadilho de vetar a admissibilidade da medida ao argumento de que ela está sendo empregada como “sucedâneo recursal”, pois, na verdade, tal medida assim “interposta” é um tipo recurso, já que por meio dela os Tribunais agora são obrigados a mergulhar na prova e reestudar o caso e suas especificações, realizando, portanto, tarefa de típico “reexame” (recursal) do acórdão da Turma Recursal, para ao final dizer se o acórdão “recorrido” violou ou não súmula ou repetitivo do eg. STJ, e – indo mais fundo sempre segundo a metodologia do julgamento recursal –, se a conclusão for positiva, “prover” imediatamente a reclamação, ou “deferir” o pedido reclamatório (o verbo a ser conjugado vai depender da preferência do julgador por este ou aquele jogo de linguagem forense!), para restabelecer e proclamar a verdade jurídica aplicável ao caso (prevalência de súmula ou de recurso repetitivo violado!), inclusive com distribuição de ônus sucumbenciais.

Feitas essas considerações, ao passar ao exame deste caso, vê-se que é patente a ausência de qualquer hipótese de cabimento da reclamação, na verdade, é flagrante a inadequação da via eleita pela ora reclamante, afinal, esta simplesmente ignorou o pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da medida, a
ratio essendi
deste instrumento processual, ao deixar de indicar um mísero precedente que fosse do STJ (Superior Tribunal de Justiça) como o julgado violado/inobservado pelo acórdão reclamado, ao invés disso, talvez em virtude de alguma confusão entre os tribunais superiores, optou por usar como parâmetro o mero ajuizamento de ação de coletiva, na qual, aliás, a parte autora (Centro Acadêmico XII de Agosto - representando os alunos do curso de Medicina), obteve pronunciamento favorável

para, em sede de tutela emergencial, proferida em 24/05/2019,

“
suspender as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído (...), por conseguinte, determinar que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, sob pena de multa-diária de quinhentos reais
” (cf. Id. no 130862696 - Pág. 12), o que, obviamente, conforme exposição feita acima, não atende os pressupostos estabelecidos na Resolução no 03/2016/STJ, conclusão esta que se estende a tese de “
incompetência da Justiça Estadual
” ante o “
litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e interesse do MEC/FNDE
”, porque a reclamante não fez alusão à qualquer precedente do Colendo Superior Tribunal nesse sentido, e, que, teria sido, então, violado pelo acórdão recorrido.

Ademais, ainda que com muito esforço se admitisse que houve realmente infringência ao entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 675/STF), orientando a “
suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva
”,
o posicionamento recente e atual do eg. STJ
está consolidado no sentido de que a
ação

individual
só deve ser suspensa quando ajuizada antes da
ação

coletiva,
verbis
:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim,
se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva
." V - No caso dos autos,
a ação individual foi proposta após a ação coletiva.
Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido.”
(STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 1702171/RJ – Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC. 1.
A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual
. Precedentes. 2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1642609/RJ – Rel. Ministro OG FERNANDES, Julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

No caso, o estudante universitário ajuizou ação de obrigação de fazer no dia
12/03/2019
, ao passo que a ação civil pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo “Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM)” em
07/12/2016
, ou seja, o ajuizamento da presente demanda é fato posterior à
ação

coletiva, de modo que, seguindo o recente posicionamento da Corte Superior, não há razão para a
suspensão do trâmite da ação individual até que resolva o mérito da ação coletiva
.

Não se verifica, pois, o suposto vilipêndio da jurisprudência do eg. STJ, daí porque, com espeque no art. 932, III, do CPC, não conheço da presente reclamação”.

Como se vê, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, ou seja, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; o que se vê das razões recursais, na realidade, é que a embargante simplesmente ignora toda a fundamentação, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que não é viável nem mesmo o mero conhecimento de sua reclamação à falta de hipótese de cabimento, revelando com a presente interposição apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito quando da análise.

Ora, se a reclamação sequer chegou a ultrapassar a fase de admissibilidade inicial, é um tanto quanto óbvio o porquê não houve pronunciamento acerca das questões ali suscitadas pela reclamante, sendo o silêncio desta eg. Corte Julgadora sobre a matéria de mérito pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório pelo não conhecimento da reclamação, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de uma “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024